Tribunal: TJDFT
Processo: 0701162-48.2018.8.07.0014
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0701162-48.2018.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FABRICIO LEOPOLDO OLIVEIRA KATAVATIS NEVES APELADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta por Fabrício Leopoldo Oliveira Katavatis Neves contra a r. sentença de ID 25838371, prolatada nos autos da ação monitória ajuizada pelo Banco do Brasil em desfavor do apelante, em que o d. juiz a quo rejeitou os embargos e pedido reconvencional e julgou procedente o pedido da monitória, para condenar o réu a pagar ao autor o valor de R$ 367.397,67 (trezentos e sessenta e sete mil trezentos e noventa e sete reais e sessenta e sete centavos), a “ser atualizado da mesma forma que foi feita na planilha apresentada, ou seja, a partir de 22/3/2018 (dia seguinte à última atualização), com juros moratórios com taxa de 1% ao ano e os juros remuneratórios, de 1,820%, ao mês, capitalizados ao final de cada mês. Não será inserida correção monetária, uma vez que ela não foi requerida e não constou na planilha”. Em suas breves razões recursais (ID 25838376), aduz que a r. sentença é injusta, desproporcional e ofensiva a vários dispositivos legais, uma vez que o valor atual é abusivo nos termos do direito do consumidor. Afirma que se encontra em real endividamento e não tem condições de apresentar cálculos realizados por perito, razão pela qual não os trouxe aos autos, porém, por ser consumidor e hipossuficiente, não pode ser prejudicado em razão disso. Sem preparo, em razão da gratuidade de justiça deferida em sentença. Contrarrazões ao ID 25838381, pelo não provimento do recurso. É o relatório. DECIDO. A apelação não merece conhecimento. Em análise detida dos autos, verifica-se que o recurso não preenche pressuposto de admissibilidade consubstanciado na observância do disposto no artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil, uma vez que o apelante não impugnou as razões postas na r. sentença, insurgindo-se de forma genérica. Explica-se. Na r. sentença de ID 25838371, o d. juízo a quo rejeitou os embargos e pedido reconvencional do apelante, julgando, por outro lado, procedente o pedido da monitória, ao identificar que não há o excesso alegado pelo devedor. Na fundamentação da r. sentença, o juízo analisou a capitalização de juros, a legalidade da multa, bem como a incidência juros moratórios e remuneratórios. Confira-se: É admissível a capitalização mensal de juros nos contratos firmados após o advento da Medida Provisória no 1.963-17/00, ratificada pela Medida Provisória no 170- 36/01 (31.03.2000), desde que haja previsão contratual expressa. A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada" (2a Seção, REsp 973.827/RS, julgado na forma do art. 543-C do CPC, acórdão de minha relatoria, DJe de 24.9.2012). Com efeito, o egrégio Superior Tribunal de Justiça, em 08/08/2012, concluiu o julgamento do REsp 973.827, submetido ao rito do artigo 543-C, do Código de Processo Civil de 1973 (Recursos Repetitivos), pacificando o entendimento acerca da legalidade da capitalização de juros em período inferior a um ano, nos termos da Medida Provisória n.o 1.963-17/2000, reeditada sob o n.o 2.170-01/2001. No mesmo julgamento ficou definido que a divergência entre a taxa mensal e a anual, de forma que a previsão de taxa anual seja superior ao duodécuplo da taxa mensal, é suficiente para legitimar a cobrança na forma contratada. A respeito da capitalização mensal de juros, o Superior Tribunal de Justiça editou as Súmulas 539 e 541, que dispõem: É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada; (Súmula 539): A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada; (Súmula 541). A compreensão firmada pelo Conselho Especial no sentido da declaração incidenter tantum de inconstitucionalidade do art. 5o da MP no 2.170-36/2001 e do inciso I do § 1o do artigo 28 da lei no 10.931/2004 não vincula o posicionamento dos órgãos fracionários da Corte de Justiça. No caso concreto, a taxa anual foi 24,16%, que dividida por 12, fica acima da mostrada no contrato, ou seja, 2,01%. A capitalização, portanto, foi expressamente contratada. (...) Por outro lado, a alegação genérica de que há excesso de cobrança, sem que o embargante indique o montante que entende devido e instrua a petição com memória de cálculo discriminada e atualizada da dívida, importava na rejeição liminar dos embargos à monitória, caso seja esta a única matéria de defesa suscitada, ou no não conhecimento desse fundamento, na hipótese de cumulação com outros pedidos, conforme prescreve o art. 702, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil. E concluiu: Quanto ao valor devido no feito, no sistema financeiro nacional poderá incidir sobre o saldo devedor: correção monetária por índice oficial regularmente estabelecido (art. 389 do CC); juros legais moratórios; multa contratual pelo inadimplemento, no percentual de 2% caso seja constatada a relação de consumo (art. 52, §1o, do CDC); e juros remuneratórios, que devem observar dois limites distintos, pois deverão ser aplicados pela taxa definida pelo Banco Central do Brasil, desde que não seja superior ao índice fixado no contrato, nos termos da súmula 296 do egrégio Superior Tribunal de Justiça. No caso, verifica-se que os juros remuneratórios aplicados sobre o valor inadimplido observa o limite contratual, em índice muito inferior ao praticado no mercado, sendo devida sua cumulação com multa contratual e juros de mora, estes calculados também de forma reduzida, de modo que não se constata ilegalidade ou excesso a ser reparado. Em suas razões recursais, porém, o apelante se limita a afirmar, genericamente, que “a r. sentença é injusta, desproporcional e ofensiva a vários dispositivos legais, uma vez que o valor atual é abusivo nos termos do direito do consumidor”. Além disso, afirmou que, em razão de seu endividamento, não tem como apresentar cálculos elaborados por perito. Porém, verifica-se que, instadas as partes a especificarem provas, ambas alegaram seu desinteresse (ID 25838368). Conclui-se, portanto, que a matéria posta no apelo não guarda pertinência com a fundamentação da r. sentença, evidenciando-se, nessa esteira, afronta ao princípio da dialeticidade, cuidando-se o apelo de meras alegações genéricas, que não se prestam a combater o que foi decidido na instância originária. Frise-se: o combate trazido no apelo está totalmente divorciado das razões de decidir da sentença atacada, malferindo, com isso, a previsão contida no artigo 1.010, III, do Código de Processo Civil. Nessa linha de entendimento, confiram-se precedentes desta colenda Corte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. FUNDAMENTOS DO RECURSO DISSOCIADOS DAS RAZÕES DE DECIDIR. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Pelo princípio da dialeticidade, cabe à recorrente impugnar as razões lançadas na sentença, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. 2. Optando a parte por deduzir fato ou considerações totalmente divorciados dos fundamentos da decisão vergastada, resta malferido o princípio da dialeticidade e, consequentemente, falece o recurso da respectiva adequação ou regularidade formal. 3. RECURSO NÃO CONHECIDO. (Acórdão n.1180134, 07017368020188070011, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/06/2019, Publicado no DJE: 26/06/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NÃO CONHECE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ RESOLVIDA. DIALETICIDADE RECURSAL VIOLADA. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. 1. Nos termos do inciso III do artigo 932 do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, o que não implica em violação ao princípio da segurança jurídica ou sequer de outros preceitos constitucionais atinentes à matéria. 2. As contrarrazões não são o meio processual adequado para impugnar os atos decisórios no processo, limitando-se a contrarrazoar as razões recursais lançadas pela parte contrária. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão n.1178583, 07007607220198070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 12/06/2019, Publicado no DJE: 18/06/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. 1. O recurso deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não ser conhecido. 2. Interposto o recurso, não é possível emendar as razões recursais, tendo em vista a ocorrência de preclusão consumativa. 3. Agravo interno desprovido. (Acórdão n.1178172, 07087916120188070018, Relator: HECTOR VALVERDE 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 12/06/2019, Publicado no PJe: 17/06/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Face ao exposto, na forma do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de maio de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora